Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-51.2024.8.11.0095
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000719-51.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSUE LEAL SOUZA DE CAMPOS - CPF: 058.284.791-56 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VIII, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos dos embargos à execução, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, em razão da desistência expressamente manifestada pelo embargante no bojo de acordo celebrado nos autos da execução principal, com previsão de renúncia ao prazo recursal e definição acerca dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões recursais impugnam especificamente o fundamento da sentença, à luz do princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se é possível o conhecimento de apelação que busca a apreciação do mérito dos embargos à execução após a desistência da ação regularmente homologada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque, de forma direta e específica, os fundamentos da decisão recorrida, delimitando o âmbito da
devolutividade
e viabilizando o contraditório em grau recursal.

A sentença recorrida funda-se exclusivamente na desistência da ação manifestada pelo próprio embargante, no contexto de acordo celebrado nos autos da execução principal, circunstância suficiente para ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

As razões de apelação não enfrentam a eficácia jurídica da desistência homologada, limitando-se a alegações genéricas acerca da necessidade de apreciação do mérito dos embargos, sem apontar vício de consentimento, nulidade do acordo ou retratação válida anterior à homologação.

A ausência de impugnação específica ao fundamento central da sentença configura ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A desistência da ação constitui ato de disposição do direito de ação e, uma vez homologada, produz como efeito necessário a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo irrelevante a existência de matérias de mérito potencialmente discutíveis.

Constatada, ainda, a existência de cláusula expressa de renúncia ao prazo recursal no acordo homologado, reforça-se a inadmissibilidade da insurgência recursal, em atenção à boa-fé objetiva e à preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento da apelação.

A desistência da ação, regularmente manifestada e homologada, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, sendo inviável a apreciação posterior de matérias de mérito.

A renúncia expressa ao prazo recursal inserida em acordo homologado judicialmente produz efeitos imediatos e obsta a interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, II e III; 485, VIII; 932, III; 999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
no 2.347.700/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ,
AREsp
no 3.004.403/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 01.12.2025; TJMT, Ap.
Cív
. no 0019201-81.2012.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20.05.2015; TJMT, Ap.
Cív
. no 1002308-56.2022.8.11.0028, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1000719-51.2024.8.11.0095

APELANTE: JOSUE LEAL SOUZA DE CAMPOS

APELADO: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSUÉ LEAL SOUZA DE CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranatinga, nos autos dos Embargos à Execução
,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII,
do CPC
, em razão da desistência manifestada pelo embargante no bojo de acordo celebrado nos autos da execução principal.

Em suas razões recursais (
id
338516398), o apelante sustenta, em síntese, que a extinção sem análise do mérito não atende aos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que há matéria relevante a ser apreciada nos embargos.

Argumenta que, ainda que tenha ocorrido acordo entre as partes, tal desistência não deve ser homologada de forma a prejudicar o direito do apelante à apreciação das questões de mérito que possam afetar a execução.

Aduz que a desistência do processo, mesmo que consensual, não pode resultar na extinção imediata sem que seja avaliado se não há prejuízo ao direito do apelante ou à ordem jurídica.

Insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, reputando-a desproporcional, especialmente por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões (
id
338516851), a Cooperativa apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que as razões recursais não dialogam com os fundamentos da sentença. No mérito, defende
o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

S
ubmeto à apreciação deste Colendo Órgão Colegiado o recurso de apelação interposto
pelo embargante
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranatinga, que extinguiu o processo sem resolução do mérito
(
art. 485, VIII, do
CPC
)
.

A Cooperativa apelada suscita, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que as razões recursais não dialogam com os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade, corolário do contraditório e da ampla defesa, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser anulada ou reformada, estabelecendo um diálogo direto e específico com os fundamentos da decisão impugnada, a fim de delimitar o âmbito da
devolutividade
recursal.

Acerca do tema, lecionam
Fredie
Didier JúnioreLeonardo Carneiro da Cunha:

"A apelação deve

"
dialogar “com
a sentença apelada: é preciso combater os pontos da decisão, e não simplesmente reiterar manifestações anteriores. O art.
932
,
III
,
CPC
, é muito claro ao reputar inadmissívelrecursoque não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. (DIDIER JÚNIOR,
Fredie
;CUNHA, Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13a ed., Salvador: Jus
Podivm
, p. 177)

Sobre o princípio da dialeticidade, as seguintes preleções doutrinárias:

"Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dosrecursos. De acordo com este princípio, exige-se que todorecursoseja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão nele cogitada."(NERY JR. Nelson, inDIDIER JR.
Fredie
;CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil:
meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos Tribunais. Vol. 3; 13. Ed. Salvador:
Juspodivm
, 2016, p. 124)

"Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo orecursodeverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal."(NEVES, Daniel Amorim Assunção." Manual de Direito Processual Civil. 2a ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

In
casu
, da análise acurada das razões recursais, verifica-se que o apelante, de fato, não impugna especificamente o fundamento central da sentença recorrida, qual seja, a homologação da desistência da ação manifestada no bojo do acordo celebrado nos autos da execução principal.

Ao revés, dedica-se a argumentar sobre a necessidade de análise do mérito dos embargos, matéria que sequer foi objeto de apreciação pelo juízo
a quo
.

Assim, apura-se que a
controvérsia recursal
se
origina de um acordo celebrado
entre as partes nos autos da execução (Feito no
1000597-38.2024.8.11.0095
), id 197826519
, em que ajustaram a desistência destes embargos à execução
.

Nesse contexto
, o princípio da dialeticidade recursal, de extração implícita dos
arts
. 1.010, II e III, e 932, III, do
CPC
, exige que o recorrente estabeleça relação lógica e argumentativa entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões de inconformismo apresentadas, demonstrando, de forma clara e objetiva, os pontos de desacerto do julgado. Não se trata de rigor excessivo ou formalismo estéril, mas de requisito essencial ao exercício regular do direito de recorrer, pois é a partir dessa dialética que se viabiliza o contraditório em grau recursal e se delimita a atuação do órgão ad quem.

No caso concreto, a sentença recorrida extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC, em razão da desistência expressamente manifestada pelo próprio embargante, no contexto de acordo celebrado nos autos da execução principal. Tal fundamento é claro, específico e suficiente para a solução adotada pelo Juízo de origem.

Entretanto, as razões recursais limitam-se a sustentar, de forma genérica, que haveria matérias relevantes a serem apreciadas nos embargos e que a extinção do feito violaria os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, sem, contudo, enfrentar o cerne da decisão, qual seja, a eficácia jurídica da desistência regularmente manifestada e homologada. Não há, em nenhum momento, demonstração de vício de consentimento, nulidade do acordo, retratação válida da desistência antes da
homologação, ou qualquer outra circunstância apta a afastar a incidência do art. 485, VIII, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. A título ilustrativo:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO.

1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida.

Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte Superior afirma a viabilidade do recurso que reitera os fundamentos da inicial, impugnando a decisão recorrida e manifestando os argumentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença.

3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de que o tribunal de origem promova novo julgamento da apelação.

(
AREsp
n. 2.347.700/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS No 7 E 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO

CONHECIDO.

(...)
III. Razões de decidir
.

5. Para superar o óbice da Súmula no 83/STJ, seria necessário que a parte agravante apresentasse precedentes contemporâneos ou supervenientes favoráveis à sua tese, ou demonstrasse
distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que não foi feito.

6. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágios e os valores respetivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga.

7.

Revisar o entendimento do acórdão recorrido de que a transportadora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no tocante ao pagamento dos pedágios existentes na rota de execução dos contratos de transporte, exige reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ.

IV. Dispositivo
.
8. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.

(
AREsp
n. 3.004.403/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Ainda que assim não fosse, observa-se que a desistência da ação, uma vez manifestada de forma inequívoca pelo autor e homologada judicialmente, produz como efeito necessário a extinção do processo sem resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, VIII, do CPC, sendo irrelevante, para esse fim, a existência de questões de mérito potencialmente discutíveis.

A desistência é ato de disposição do direito de ação, expressão da autonomia da vontade da parte, cujo exercício, em regra, não se subordina à concordância do réu após o oferecimento da contestação, salvo nas hipóteses legalmente previstas, que não se verificam na espécie.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RENÚNCIA EXPRESSA AO PRAZO RECURSAL. ATO UNILATERAL DE VONTADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...)
III. RAZÕES
DE DECIDIR
.
A renúncia ao direito de recorrer constitui ato unilateral, voluntário e irretratável, que independe da aceitação da parte contrária, conforme art. 999 do CPC, e produz efeito preclusivo imediato, extinguindo a faculdade recursal.

Consta expressamente da ata de audiência a manifestação das partes — inclusive do patrono do Apelante — no sentido de renunciar ao prazo recursal, o que abrange todo o conteúdo da sentença homologatória, inclusive a fixação dos honorários advocatícios.

A renúncia, nesse contexto, integrou o próprio acordo judicial que extinguiu os processos, de modo que eventual insurgência posterior contra os critérios de cálculo ou a base de incidência dos honorários configura comportamento processual contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (CPC, art. 5o).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez formalizada a renúncia expressa ao direito de recorrer, é inadmissível o recurso posteriormente interposto, por incidência da preclusão consumativa (STJ,
AgInt
no REsp 1.698.349/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.12.2023).

Do mesmo modo, a jurisprudência do TJMT reafirma que a renúncia expressa impede qualquer insurgência posterior contra a sentença homologatória (TJMT, Ap.
Cív
. no 0019201-81.2012.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20.05.2015).

Assim, operada a preclusão consumativa, não cabe rediscutir o título executivo judicial sob o pretexto de corrigir erro material, pois não há erro de cálculo, mas tentativa de modificar o conteúdo de decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não conhecido. Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios do Apelado para o patrono do Apelante para 17% do valor da causa de cada processo extinto, mantendo a base de cálculo e a forma de apuração da decisão original.

Tese de julgamento:

A renúncia expressa ao direito de recorrer, ainda que formulada em audiência, constitui ato unilateral de vontade e produz efeitos
imediatos, impedindo o conhecimento de recurso posterior.

A cláusula de renúncia inserida em acordo homologado judicialmente abrange todas as matérias decididas na sentença, inclusive a fixação de honorários sucumbenciais.

A tentativa de rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, parâmetros de honorários fixados em decisão acobertada pela coisa julgada configura comportamento processual contraditório e afronta à boa-fé objetiva.

(N.U 1002308-56.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 15/11/2025)

No que tange aos ônus sucumbenciais,
restou ajustado que “eventuais custas processuais finais ficarão a cargo do executado”.
Constou, ainda, que "
a
s partes desistem expressamente do prazo recursal relativo à sentença homologatória".

Diante de todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, com o que
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026